Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706518-58.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: B. D. P. S. D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 45887092. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator